Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730214-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Roberto Bianchi Juliano Roberto Bianchi Juliano Filho Embargadas: Romilda Bianchi Juliano Centro Oeste Asfalto S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Bianchi Juliano Filho contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela sociedade anônima Centro Oeste Asfaltos S/A (Id. 76937916). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator